Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA CRIME COM FUDAMENTO NOS ARTIGOS 139 E 140, DO CÓDIGO PENAL. OFERECIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA MEDIANTE PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. OMISSÃO NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 6 (SEIS) MESES (ART. 103 DO CÓDIGO PENAL E ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1- O instrumento de mandato na ação penal privada, deve especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, nos ternos do artigo 44, do Código de Processo Penal. 2- Inexistindo regularização do defeito do mandato dentro do prazo peremptório de 6 (seis) meses, verifica-se consumada a decadência, nos termos do artigo 38, do Código de Processo Penal e artigo 103, do Código Penal. Precedentes. (STF - 1oT - AO 2483 – rel. Ministro ROBERTO BARROSO - j. 22/03/2021 - DJE 30/03/2021); (STJ – 6a T - RHC n. 33.790/SP – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – rel. para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior – j. 27/6/2014 - DJe de 5/8/2014) e (TJMT - 3oCCrim – RApCrim no 1000194-73.2020.8.11.0042 – rel. Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA – j. 23/03/2022 – Dje 30/03/2022). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Vencido o prazo recursal, retornem ao juízo de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017704-91.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DE LIMA - CPF: 141.882.698-71 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), KLEBERSON PIERRE CARDOSO DE JESUS - CPF: 011.234.861-07 (APELADO), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024